Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do CPC aplica-se às pessoas jurídicas somente nos casos em que os bens constritos se revelarem indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de pequeno porte, competindo aos devedores o ônus de demonstrar que o bloqueio pretendido enquadra-se na exceção legal. Precedentes do TJDFT.

2. Na espécie, não há falar em reforma da decisão que determinou a penhora de dois aparelhos de ar condicionados de empresa, porquanto não demonstrada a sua essencialidade para continuidade da atividade principal da pessoa jurídica, não incidindo, portanto, a regra prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.